Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-43.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
r Municipal no 18/01 que prevê o fim do pagamento de pensão por morte ao filho beneficiário com o atingimento da maioridade aos 18 anos – Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000010-43.2019.8.26.0428; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/02/2022; Data de Registro: 13/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2022

Data de publicação:

13/02/2022

Ementa:

APELAÇÃO – - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENSÃO POR MORTE – PAULÍNIA – Filha de servidor municipal falecido – Pretensão de prorrogar o pagamento da pensão por morte até completar 21 anos de idade - Lei Complementar Municipal no 18/01 que prevê o fim do pagamento de pensão por morte ao filho beneficiário com o atingimento da maioridade aos 18 anos – Sentença reformada - Recurso provido.